Tribunal: CARF
Processo: 18108.002295/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002295/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA PLAZA LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 32, I DA LEI 8.212/91.
Caracteriza infração punida com multa deixar o contribuinte de preparar
folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social. Todos os valores pagos ou devidos aos
empregados devem ser lançados em folha de pagamento de apresentação
mensal, inclusive, as parcelas não integrantes da remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91 combinado com o art. 225, I,
§9° do Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal
da Infração (fls. 169-171), a empresa deixou de preparar folhas de pagamento de todas as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais a seu serviço: (i) deixando de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002295/2007-09
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002295/2007-09

incluir nas folhas de pagamento das competências 03/2003 a 05/2003 e 01/2004 a 03/2004 os
valores pagos a título de pró-labore apurados em sua contabilidade; e, também, (ii) a
remuneração paga aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços (exceto pró-labore),
conforme “Relação de pagamentos efetuados a contribuintes individuais”.
Em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista em lei foi
aplicada a multa no montante de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), prevista no artigo 283, I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valor atualizado pela Portaria MPS n° 142/2007,
pertinente à infração, sem ocorrência de agravantes ou atenuantes, conforme Relatório Fiscal da
Multa (fls. 169-171).
Com o lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação tempestivamente,
alegando, inicialmente, que deve ser observada a ocorrência de conexão entre o presente
lançamento e os autos referentes à Notificação n° 37.079.918-6 a fim de se evitar conflito de
decisões, conforme previsto no artigo 103, do Código de Processo Civil, vigente naquela época.
No mérito, discorre sobre a obrigação acessória (art. 113, §2° do CTN) e contesta
a autuação sob o argumento de que os lançamentos realizados não constituem fato gerador da
incidência previdenciária ou tiveram seu recolhimento efetivado, assim como outros argumentos
de competência legal.
Em julgamento pela DRJ, o lançamento foi mantido, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
Origem: AI n° 37.079.926-7, de 04/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social. Art. 32, I da Lei 8.212/91 combinado com o art. 225, I, §9° do Decreto 3048/99.
INTIMAÇAO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4° do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Lançamento Procedente.

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário protestando pela reforma da
r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002295/2007-09

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Julgado procedente o lançamento realizado pelo Auditor Fiscal, mantendo o
crédito tributário exigido, a multa foi imposta por infração ao artigo 32, I da Lei 8.212/91
combinado com o artigo 225, I parágrafo 9° do Decreto 3.048/99.
Foi considerado que a empresa deixou de preparar folhas de pagamento de todas
as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais a seu serviço, deixando de
incluir nas folhas de pagamento das competências 03/2003 a 05/2003 e 01/2004 a 03/2004 os
valores pagos a título de pró-labore apurados em sua contabilidade e também a remuneração
paga aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Alega em recurso a inconstitucionalidade da previsão legal, assim como a
nulidade do lançamento, visto que na obrigação principal tais valores não foram apurados, como
destaco:
“(...) No caso do presente Auto de Infração, a multa é aplicada por deixar a Recorrente
de preparar folhas de pagamentos para contribuintes individuais a seu serviço.
Segundo o Auditor Fiscal a Recorrente ao remunerar segurados individuais não lançou
folha de pagamento e que tal fato caracteriza infração as normas da RFB.
Entendeu, ainda, o Auditor fiscal que tem provas robustas de suas alegação ao trazer
livro diário, folha de pagamento e relações por ele produzidas.
Ocorre que a matéria acima descrita foi Recorrida administrativamente,
especificadamente para cada NFLD e protocolizada tempestivamente. Portanto
suspenderam a exigibilidade das contribuições e até o presente momento NÃO FORAM
CONSIDERADOS COMO LANÇAMENTOS CORRETOS.
No entender da Recorrente, todos os lançamentos realizados pela Auditora Fiscal não
constituem fato gerador da incidência previdenciária.
(...)
Simplesmente os valores levantados pelo Auditor Fiscal não formam base de cálculo
para o salário-de-contribuição, pois não houve prova de identificação das alegações
trazidas, face a grande divergência de apontamentos realizados, pelo que, a referida
multa encontra-se totalmente segregada de seu caráter sancionatório.”

A Recorrente, todavia, não contestou que tenha realizado pagamentos a titulo de
pró-labore - objeto de lançamento em notificações fiscais distintas, a saber: NFLD n°
37.079.922-4 e 37.079.923-2 - e, tampouco, impugna as cópias de documentos juntados aos
autos (Livro Razão, resumos das folhas de pagamento, Diário, etc).
Isso porque, segundo o art. 32 da Lei no 8.212/91, além das demais obrigações
previstas, deverá a empresa preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
A norma regulamentar é o Decreto no 3.048/99 que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, mais especificamente no que nos interessa vale citar o art. 225, inciso I, §9o:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002295/2007-09

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
...
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.

Percebe-se, portanto, que todos os valores pagos ou devidos aos segurados,
integrantes ou não da remuneração, devem ser lançados na folha de pagamento de apresentação
mensal.
Assim, haverá a obrigação de informar à Previdência Social os valores desses
respectivos custos.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital